Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-05.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Sentença de extinção, pelo não recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade da justiça ao autor – Ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno – Hipossuficiência financeira não demonstrada - Afastamento da condenação ao recolhimento das custas – Cabimento - Indeferimento da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Sentença de extinção, pelo não recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade da justiça ao autor – Ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno – Hipossuficiência financeira não demonstrada - Afastamento da condenação ao recolhimento das custas – Cabimento - Indeferimento da petição inicial ocorrido antes da citação da parte contrária – Inteligência do art. 290, do CPC – Precedente desta C. Câmara e do C. STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.